Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016885-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Comercial, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), RC COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 05.087.559/0001-14 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO STECHOW - CPF: 431.604.250-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DILETA BIANCHI - CPF: 456.949.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), LEANDRO ARARIPE FRAGOSO BAUCH - CPF: 339.636.848-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente.
Incorrência. Ausência de inércia e desídia do exequente. Cessão de crédito. Ausência de notificação. Irrelevância para fins de sucessão processual. Excesso de execução. Falta de indicação do valor que entende ser devido.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante por considerar que a ausência de prévia notificação quanto à cessão do crédito não afeta a exigibilidade da obrigação, que não restou consumada a prescrição intercorrente e que não cabe conhecer da arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva; (ii) saber se houve nulidade na citação de litisconsorte; (iii) saber se a ausência de notificação da cessão de crédito torna a substituição processual ineficaz; (iv) saber se é cabível a arguição de excesso de execução pela via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1556710/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019), sendo que, “embora a sistemática introduzida pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter por termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/5/2025).

4. “A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos” (STJ - Quarta Turma - REsp 1599042/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017).

5.

Não cabe conhecer de alegação genérica de excesso de execução, que não se apoia em prova pré-constituída e nem precisa o valor que entende devido.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0002747-35.2010.8.11.0051), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., sucedido processualmente por TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, em face da agravante, e também em desfavor de ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS, SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE DILETA BIANCHI STECHOW e RODRIGO STECHOW, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, pois, segundo a magistrada
,
“
no interregno que precedeu o advento do CPC/2015 e as modificações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não houve a suspensão do processo por força do disposto no art. 921, inciso III, do CPC, de modo que não é possível constatar ter havido a deflagração do lustro prescricional
”, e, quanto à nulidade da citação, “
os elementos dos autos demonstram que todos os executados foram regularmente citados, tanto que, oportunamente, opuseram embargos à execução
”, além disso, “
não há falar em irregularidade na cessão de crédito por ausência de prévia notificação dos devedores
”, conforme já definido pelo Juízo de origem “
ao autorizar a substituição processual requerida pela ora exequente
”, e, “
por fim, não se admite que a parte excipiente/executada suscite a ocorrência de excesso de execução em sede desta via estreita, tendo em vista que a apreciação da matéria exige a dilação probatória
” (cf. Id. no 169377470 dos autos de origem).

O agravante
afirma que a decisão agrava é
nula por deixar de “
enfrentar os argumentos constitucionais da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e do caráter confiscatório da execução (art. 5o, XXII e XXIV, CF), levantados na exceção e nos embargos
(de declaração subsequentes)”.

Sustenta a prescrição intercorrente da pretensão executória, eis que, “
analisando a cronologia dos atos processuais, é possível identificar diversos períodos de inércia da agravada entre 1 e 3 anos, caracterizando inequivocamente a prescrição intercorrente
”, destacando que a decisão agravada “
desconsiderou períodos de inércia do credor, como entre 30/01/2019 e 18/11/2020 (1 ano e 9 meses), e aplicou incorretamente o marco inicial da prescrição
”, já que a “
Lei no 14.195/2021 alterou o art. 921, § 4o, CPC, de aplicação imediata (art. 14, CPC), estabelecendo que o termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, portanto, tornaram-se irrelevantes eventuais manifestações ou diligências da parte exequente que não resultem na efetiva localização de bens penhoráveis ou na citação/intimação do executado
”.

Insiste em que a “
citação de Sheila Gonçalves, realizada em 28/07/2017, mais de 5 anos após o início da execução, é nula, violando o art. 239, CPC, e o contraditório (art. 5o, LV, CF),
(sendo que)
a ausência de citação válida de litisconsorte necessário acarreta nulidade absoluta
”.

Alega que a “
cessão de crédito não foi notificada aos executados, violando o art. 290, CC, tornando-a ineficaz
”, logo, a “
substituição processual operada nos autos da execução deve ser declarada ineficaz, retornando-se ao status quo ante, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa da atual exequente, ora agravada, para prosseguir com a demanda
”.

Diz que o “
débito (exequendo), inicialmente R$ 3.249.771,70, atingiu quase R$ 30 milhões, sem memória de cálculo adequada (art. 798, I, ‘b’, CPC)
”, e, isso, a seu ver, evidencia o excesso de execução na hipótese dos autos, o que pode e deve ser conhecido via exceção de pré-executividade, uma vez que “
a ausência de cálculo atualizado é matéria de ordem pública
”.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
seja acolhida a sua
exceção de pré-executividade para se declarar a
prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, ou, “
subsidiariamente, declarar a nulidade do processo por ausência de citação válida
”, ou, então, “
a ineficácia da cessão de crédito por falta de notificação (art. 290, CC), reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente
”, ou, ao menos, “
em última hipótese, determinar a apresentação de memória de cálculo atualizada e nova avaliação dos bens penhorados para evitar excesso de execução
”; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (
cf. Id. no 288993862).

A decisão vinculada ao Id. no 292069393 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de
efeito suspensivo ao recurso.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 297606352, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. em face de RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA. – ME, ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS, RODRIGO STECHOW e SHEILA GONÇALVES, já devidamente qualificados.

Extrai-se que, após preclusa a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição executiva em relação a GISELE DILETA BIANCHI, foi determinada sua exclusão da relação processual. Na ocasião, ordenou-se a intimação da parte exequente para apresentar as matrículas atualizados dos imóveis penhorados nos autos, restando autorizado, se atendida a providência anterior, a expedição de novo mandado de avaliação (id. 143685056).

Intimada, a parte exequente instruiu o processo com as matrículas atualizadas nos 2.921, 2.922 e 4.744, todas do RGI desta Comarca de Campo Verde/MT (id. 151753912). Após, a própria requereu que a avaliação realizada nos autos no 0000935-89.2009.8.11.0051 seja aproveitada no bojo deste executivo (id. 160164472).

Em seguida, a executada RC COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA. opôs exceção de pré-executividade suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da citação, a irregularidade da cessão de crédito e a ocorrência de excesso de execução (id. 161679392).

(...)

Na hipótese, a parte excipiente/executada suscita a ocorrência da prescrição intercorrente, a nulidade da citação, a existência de irregularidade na cessão do crédito por ausência de notificação extrajudicial dos devedores e, subsidiariamente, o excesso de execução.

Todavia, a exceção de pré-executividade não comporta guarida.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, previamente à edição da Lei no 14.195/2021, a ocorrência da prescrição intercorrente em sede das execuções de título extrajudicial pressupunha, necessariamente, a prévia suspensão processual por ausência de bens penhoráveis ou ante a não localização do devedor para ser citado.

Equivale dizer, portanto, que, se o marco reputado como sendo início da prescrição antecede a precitada legis, a análise da questão deve ser realizada segundo a redação original do Diploma Processual Civil, de modo que o lustro prescricional somente se considera deflagrado após transcorrido o prazo da suspensão a que alude o art. 921, inciso III, do CPC.

(...)

Na hipótese, ao suscitar a ocorrência da prescrição intercorrente a parte excipiente destaca como possíveis marcos iniciais as datas de 23-11-2012, 27-4-2015, 23-7-2015, 30-1-2019 e 18-11-2020, ou seja, sob a égide do CPC/1973 e antes da vigência da Lei no 14.195/2021.

Contudo, no interregno que precedeu o advento do CPC/2015 e as modificações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não houve a suspensão do processo por força do disposto no art. 921, inciso III, do CPC, de modo que não é possível constatar ter havido a deflagração do lustro prescricional.

Outrossim, depreende-se que após a vigência da referida legislação, que acrescentou o parágrafo quarto ao art. 921 do CPC para estabelecer que ‘O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis’, a parte exequente não se manteve inerte por lapso suficiente a configurar a prescrição, notadamente porque, em momento anterior, houve a penhora de bens imóveis garantindo a pretensão executória.

Logo, resta esvaziada a primeira tese apresentada pela parte excipiente/executada.

Ademais, melhor sorte não lhe assiste quanto à asseverada nulidade da citação.

Isto porque os elementos dos autos demonstram que todos os executados foram regularmente citados, tanto que, oportunamente, opuseram embargos à execução, o qual somente não foi conhecido pela ausência do recolhimento das custas e taxa judiciárias, fato que culminou na sua extinção, sem resolução de mérito.

Inadequado seria esquecer, também, que malgrado GISELE DILETA BIANCHI não tenha sido citada, a própria não mais integra a relação processual, na medida em que reconhecida a ocorrência da prescrição executiva no que lhe tange, tendo referida deliberação transitado em julgado.

Sob outro enfoque, não há falar em irregularidade na cessão de crédito por ausência de prévia notificação dos devedores, tanto que assim rechaçado por este juízo ao autorizar a substituição processual requerida pela ora exequente.

(...)

Por fim, não se admite que a parte excipiente/executada suscite a ocorrência de excesso de execução em sede desta via estreita, tendo em vista que a apreciação da matéria exige a dilação probatória, máxime quando inexistentes quaisquer provas pré-constituídas que deem sustentáculo à arguição.

(...)

Portanto, sob todas as óticas em que analisada a exceção de pré-executividade, solução não resta senão a sua rejeição.”

Embora concisa, a decisão agravada entregou fundamentação suficiente à rejeição de cada uma das objeções suscitadas pela executada/agravante, até porque é manifesta a impertinência jurídica de toda elas, de modo que merece ser plenamente ratificada.

Primeiro, no que diz respeito à arguição de nulidade da citação da coexecutada Sheila Gonçalves, a matéria sequer deve ser conhecida, já que a ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18), além disso, a mesma questão já foi analisada no julgamento do RAI no 1011634-90.2023.8.11.0000.

Segundo, quanto à alegada ineficácia da cessão de crédito, a jurisprudência do STJ já assentou que “
a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil). A falta de notificação não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida,
(...)” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp n. 1.408.914/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 22/10/2013, DJe de 14/11/2013). Ou seja, de forma objetiva, “
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1599042/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017).

Terceiro, a tese recursal relacionada à prescrição intercorrente, estribada no argumento de que a “
Lei no 14.195/2021 alterou o art. 921, § 4o, CPC, de aplicação imediata (art. 14 CPC), estabelecendo que o termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. portanto, tornaram-se irrelevantes eventuais manifestações ou diligências da parte exequente que não resultem na efetiva localização de bens
”, vai de encontro a consolidada orientação da jurisprudência do STJ de que,
“
embora a sistemática introduzida pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter por termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC). Assim, a nova sistemática somente pode reger os atos realizados a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, devendo-se observar, portanto, a disciplina de direito intertemporal
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/5/2025), o que, por si só, infirma a impugnação recursal nesse ponto, sobretudo ao considerar permanece inalcançada pela crítica da executada/agravante a premissa estabelecida pelo MM. Juiz de que, diante da diligência da parte exequente no curso do processo, não houve motivo a justificar a suspensão do processo, muito menos a cogitar a prescrição intercorrente da prescrição, na medida em que, sob a ótica do CPC/1973, assim como do CPC/2015 até a edição da Lei no 14.195/2021, a sua caracterização
pressupõe

desídia e desleixo da parte, que deixa o processo paralisado por longo período de tempo.

Quarto, e por fim, se a executada/agravante sequer se deu ao trabalho de precisar o valor que entende devido, ou seja, o que estaria sendo cobrado a mais, mesmo constando dos autos memória de cálculo de atualização do débito completa e acessível (cf. Id. no 118882520 dos autos de origem), também não cabe conhecer da tese de excesso de execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025